Tribunal: TJBA
Processo: 0502370-90.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502370-90.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RIVAS BASTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JACQUELINE DIAS LEAL, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: FERNANDA CRISTINA RIBEIRO FILGUEIRAS

Advogado(s)
:
ROBERTO SOUZA FORTUNA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO EM JUÍZO DISTINTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Rivas Bastos Oliveira contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pelo autor. A parte apelante alega nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, bem como a ocorrência de transação extrajudicial entre as partes em outro juízo, anterior à prolação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono; (ii) determinar se a celebração de acordo extrajudicial em outro juízo acarreta a perda superveniente do objeto da demanda, justificando sua extinção sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo legal, sob pena de nulidade da sentença por vício de procedimento.

4.

A ausência da referida intimação pessoal configura cerceamento do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação da sentença por erro in procedendo.

5.

A existência de acordo extrajudicial entre as partes, com identidade de objeto e partes, homologado em juízo diverso e anterior à sentença, acarreta a perda superveniente do objeto da demanda originária.

6.

A jurisprudência reconhece que a celebração válida de transação extrajudicial em processo conexo autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

7.

O despacho anterior à sentença já havia reconhecido a isenção das custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC, diante da transação entre as partes.

8.

O benefício da justiça gratuita deferido ao autor permanece válido, ante a inexistência de impugnação ou revogação judicial posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono configura nulidade da sentença por vício de procedimento.

2.

A transação extrajudicial celebrada entre as partes, ainda que em juízo distinto, quando anterior à sentença e com identidade de objeto, acarreta a perda superveniente do objeto da ação.

3.

A extinção do processo nessas condições deve observar o art. 485, VI, do CPC, sendo cabível a isenção de custas e a manutenção da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, VI e § 1º; art. 90, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000221557937001, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 10.08.2022, 16ª Câmara Cível Especializada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502370-90.2015.8.05.0150
, em que figuram como apelante RIVAS BASTOS OLIVEIRA e como apelada FERNANDA CRISTINA RIBEIRO FILGUEIRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator